Tribunal: TJMT
Processo: 1020572-11.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020572-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), DIRCEU ROSSETTI - CPF: 779.505.268-15 (AGRAVADO), AVELINO BARBIERI - CPF: 104.572.249-91 (AGRAVADO), FRANCISCO SOLA HERRERO FERNANDES - CPF: 011.653.139-87 (AGRAVADO), SIDNEY CAZARI - CPF: 200.683.361-87 (AGRAVADO), PEDRO SIQUERI - CPF: 128.208.069-53 (AGRAVADO), RUBENS AUGUSTO DE MATOS - CPF: 181.402.111-68 (AGRAVADO), DIRCEU KOLLING - CPF: 554.492.809-63 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.

583.00.1993.808239-4 – PROPOSITURA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A –

LEGITIMIDADE ATIVA

DO CONSUMIDOR

–

EXECUÇÃO DO
DECISUM
INDEPENDENTEMENTE DE O POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC –

POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP

1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA
ERGA OMNES
– (TEMA 723 ) –

CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 –

DIREITO METAINDIVIDUAL –

MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE –

PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 –

CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE –

PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE –

ART. 5º, LXXVIII, DA CF –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos

e

a

eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos,

mas

aos

limites

objetivos

e

subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e

a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.
(REsp n. 1.243.887/PR)

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC.

A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp. n. 1.391.198/RS – Tema 723), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica prolatada na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que estabelecia que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”
. (Repetitivo REsp 1392245/DF – Tema 887).

Havendo condenação expressa no título exequendo, é correta a inclusão de juros remuneratórios na execução (Tema 887 do STJ).

“O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada
”. (AgInt. no REsp. 1893509).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020572-11.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo IDEC/SP, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O agravante argui falta de condição da Ação porque não houve a prévia liquidação da sentença.

Alega a ilegitimidade dos exequentes para a propositura da lide visto que não eram filiados ao IDEC.

Discorre a respeito do excesso de execução ante a aplicação de juros remuneratórios não contratados, pois só incidiria a coisa julgada nos títulos de fevereiro de 1989, bem como sobre os expurgos inflacionários posteriores ao plano verão.

Efeito suspensivo indeferido (ID 148416668).

Contraminuta apresentada (ID.

155654199).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Ilegitimidade ativa de não associado para requerer o Cumprimento da Sentença proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4 e abrangência
erga omnes
.

Cuida-se de Cumprimento da Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo Banco HSBC S/A, na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP.

O agravante sustenta a ilegitimidade dos agravados uma vez que, segundo a atual jurisprudência do STJ e do STF, há necessidade de autorização individual do poupador à associação autora da ACP, não bastando a simples autorização genérica.

O STJ consolidou em Recurso Especial repetitivo que é indevido limitar, em princípio, a eficácia das decisões prolatadas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. Essa vedação se estende aos direitos coletivos indistintamente (direito coletivo em sentido estrito, difuso ou individual homogêneo), e neste último (individual homogêneo) a coisa julgada atingirá todos os beneficiários do
decisum
que se pretenda executar (REsp n. 1243887/PR).

Ao julgar o Tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), o STF definiu o seguinte:

I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

Assim, declarada a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, de que a sentença faria coisa julgada apenas nos limites do órgão julgador, é infundada a alegação de que a decisão proferida na ACP em referência não possui eficácia
erga omnes
, visto que abrange todos os poupadores.

Sobre a legitimidade de não associado do IDEC para requerer o Cumprimento da Sentença, n
o Resp n. 1.391.198 o STJ (Tema 723) decidiu pela aplicabilidade do
decisum
proferido, por força da coisa julgada, a todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, de vinculação ou não ao IDEC, e reconheceu ao beneficiário o direito de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Isso porque a decisão prolatada em Ação Civil Pública que cuide de direitos meta individuais do consumidor (no caso, individuais homogêneos - art. 81, III, do CDC) abrange a coletividade e tem efeitos
erga omnes,
por isso engloba indistintamente todos aqueles que tiverem seus direitos atingidos pela situação discutida na ACP (art. 103, III, do CDC).

Apesar daquele repetitivo ter tratado da ACP relacionada ao Banco do Brasil, a hipótese em análise é similar; logo, adota-se a mesma fundamentação ali utilizada
.

No caso concreto, a ACP n. 583.00.1993.808239-4 foi julgada procedente para “
condenar o réu a pagar as diferenças havidas entre o índice de 71,13%, apurado em janeiro de 1989 (inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária a partir das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, a se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida no art. 95 a 100 do CDC
”.

Como visto,
não restringiu o seu alcance aos consumidores vinculados ao IDEC,
e como
não houve Recurso por parte do réu,
não se pode agora, depois do trânsito em julgado, impor essa limitação.

Por conseguinte, não há como exigir dos agravados a comprovação de serem ou não associados do Instituto.

Nesse sentido, deste Tribunal: RAI 1014437-22.2018.8.11.0000, AI 74142/2015, AI 108207/2013 e AI 102772/2013.

Quanto à afirmação de que em virtude do julgamento do RE 573.232/SC, no qual consolidou-se que apenas os associados que tenham dado autorização expressa para propositura de Ação ordinária coletiva poderiam executar o título judicial, o próprio STF consignou no ARE 904.731- AgR/SC “
não se revelar processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em interpretação diversa daquela que esta Suprema Corte, em momento posterior (como no caso), veio a firmar
”.

Ante a grande discussão gerada em virtude do precedente decidido nos REs 573.232/SC e 612.043/PR, o STJ submeteu a questão da “
Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
” a julgamento sob o rito dos Recursos repetitivos, definindo no
Tema 948
que em
ACP proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução de sentença

todos os beneficiados pela sentença, independentemente de serem previamente filiados à Associação.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4.
Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
(REsp 1362022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgamento em 28/04/2021, DJe de 24/05/2021).

Diante disso, não mais comportam discussão os limites subjetivos da sentença, que atinge todos os que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus no território nacional no período delimitado pela condenação.

Posto isso, não se pode cogitar em nulidade do título.

2. Do Excesso de Execução

No Resp. 1392245/DF (Tema 887), o STJ pacificou que, “
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
”.

É viável então incluir os expurgos inflacionários posteriores, já que o intuito é possibilitar a mera recomposição da moeda com a correção monetária plena, visto que não caracteriza acréscimo material ao débito, porquanto seu objetivo é recompor as perdas inflacionárias.

Sobre a inclusão dos juros remuneratórios, ao julgar o Tema 887, a Corte definiu pela possibilidade da sua inclusão nos cálculos da liquidação de sentença,
desde que expressamente previstos no título.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.

1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1.

Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2.

Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

2. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.392.245/DF, relator Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 8/4/2015, DJe de 7/5/2015).

O dispositivo da sentença proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4 indicou expressamente tais juros (ID.44783897, pág. 124, 1º grau):

Com relação ao período de incidência dos juros remuneratórios, o STJ já consignou no AgInt no REsp 1.893.509/PR que “
O comando inserido no título judicial exequendo é claríssimo em definir que os juros remuneratórios (os quais integram, juntamente com a correção monetária, o chamado rendimento da conta de poupança) são devidos apenas em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, mês em que houve creditamento de remuneração menor do que a devida. Interpretação diferente dessa equivaleria, fora de dúvida, a modificar o próprio teor do título exequendo, o que não é possível ante a eficácia da coisa julgada
”. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA.

1. Havendo condenação expressa no título exequendo, é correta a inclusão de juros remuneratórios na execução. Precedentes.

2. Caso em que o título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021).

Da Necessidade de Liquidação de Sentença

O
decisum
genérico proferido na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, é necessária a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos. (AgInt. no AREsp. 909.925/SE).

Deve-se, então, converter o Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, em observância ao princípio da economia processual, conforme posicionamento reiterado deste Tribunal sobre a matéria (Ap. 31576/2017, Ap. 16709/2017, Ap. 16713/2017, Ap. 60707/2017 e AI. 22028/2016).

Como já houve determinação para realização de perícia técnica, deve- se apurar se os cálculos anexados à lide estão em sintonia com os parâmetros fixados na sentença proferida na ACP e nos pontos já decididos na demanda. Na sequência, tem início o Cumprimento do
decisum.

Dessa maneira, enquanto não fixado o
quantum
na liquidação de sentença, não há como iniciar o seu cumprimento (REsp. 1247176/SC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para determinar a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, e que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de janeiro de 1989, como definido no AgInt. no REsp. 1893509. Resolvida a Liquidação, deve ter início o Cumprimento de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023